Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-60.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação cível – acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais - reexame – artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – correção monetária e juros moratórios - retratação - acomodação do "decisum" - precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça – RE no 870947/SE – tema n. 810, ao lado do REsp n. 1495146/MG – tema n.

Ementa:
Apelação cível – acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais - reexame – artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – correção monetária e juros moratórios - retratação - acomodação do "decisum" - precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça – RE no 870947/SE – tema n. 810, ao lado do REsp n. 1495146/MG – tema n. 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000555-60.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
ALEXANDRE DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Impõe-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto, no tocante à incidência dos juros de mora e
correção monetária, em retratação, a acomodação do “decisum”. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 9229 FH
2
Voto n. 9229 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000555-60.2018.8.26.0554
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública Santo André
Apelantes/Apelados: Alexandre de Almeida e Município de Santo
André
Juíza de Direito: Patrícia Bueno Scivittaro
Apelação cível acidente de trânsito - ação indenizatória
por danos morais e materiais - reexame
artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil correção monetária
e juros moratórios - retratação - acomodação do “decisum”
- precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e do c.
Superior Tribunal de Justiça RE no 870947/SE tema n.
810, ao lado do REsp n. 1495146/MG tema n. 905.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
por
danos
materiais e morais ajuizada por Alexandre de Almeida em face do
Município de Santo André; pretende o autor assistir-se indenizado
por experimentados prejuízos patrimoniais e morais oriundos de
acidente de trânsito ocorrido em 01/11/2015.
O r. pronunciamento editado em primeiro grau
(fls. 137/147) trouxe resultado de parcial procedência, com
condenação da acionada ao pagamento “1) de indenização
moral
de valor equivalente
a R$5.000,00,
monetariamente
atualizado,

pelos índices da Tabela Prática do TJSP para Débitos Judiciais,
a
contar desta sentença
(Súmula 362 do STJ) e acrescido
de juros
moratórios,
estes à razão de 0,5% ao mês (Lei 11.960/09)
e
computados
a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula
54 do STJ); 2) de indenização
material de valor correspondente
a
R$3.391,25,
monetariamente
atualizado,
pelos índices da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 9229 FH
3
Prática do TJSP para Débitos Judiciais
a contar de Janeiro de 2018
(fl. 36) e acrescido
de juros moratórios,
estes à razão de 0,5% ao
mês(Lei 11.960/09)
e computados
a partir do evento danoso (artigo
398 do CC e Súmula 54 do STJ) ”
Inconformadas, e interpuseram ambas as partes
recursos de apelação, com resultado de parcial provimento ao do
autor e de desprovimento ao de interesse da Municipalidade; fizera
o colegiado consignar no v. acórdão
editado em 05/07/2019 (fls.
210/222): “(...) Impõe-se,
assim, à requerida,
revista a r. sentença

guerreada,
o pagamento
de 50%(cinquenta
por cento) do montante

pleiteado
em título de danos materiais,
com correção monetária
e
juros de mora nos termos das Súmulas nos. 43 e 54 do c. STJ

decotado
o volume jungido ao salvado; mais, o desembolso,
em
título de danos morais, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados

e acrescidos
de juros moratórios
de 1% ao mês da sessão de
julgamento.”
Interposto recurso extraordinário (fls. 225/233),
e cuidou a c. Presidência da Seção do Direito Privado, observado o
decidido no RE 870.947/SE (Tema 810), promover a devolução dos
autos à turma para reapreciação da questão, nos termos do artigo
1.030, inciso II, do CPC/15.
É, em síntese, o necessário.
O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do
recurso extraordinário no 870.947/SE, relator sua excelência o i.
ministro Luiz Fux, acabou por chancelar, no alusivo aos índices de
atualização incidentes sobre condenações impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 9229 FH
4
Pública, no respeitante às hipóteses envolvendo relação jurídica
não tributária, constitucional a fixação dos juros moratórios
segundo os índices da caderneta de poupança, ao lado de
inconstitucional a fixação da correção monetária segundo índices
da TR.
O c. Superior Tribunal de Justiça, de seu turno,
nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG, relator sua
excelência o i. ministro Mauro Campbell Marques, à vista da
apontada decisão
declaratória de inconstitucionalidade da
fixação de correção monetária segundo os índices da TR
houve
por bem especificar os índices aplicáveis no título (Tema n. 905);
confiram-se as teses assentadas no v. acórdão - publicado em
02/03/2018:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a
depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 9229 FH
5
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E. [...]” (REsp n. 1.495.146/MG,
Min. Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j.
22/02/2018).
Tem-se, destarte, em se tratando de hipótese
não tributária posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 acidente
datado de 01/11/2015 - a incidência de juros moratórios segundo a
caderneta de poupança, enquanto a correção monetária o IPCA-E,
consoante postura adotada pelo e. STF no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e c. STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.495.146/MG (Tema 905).
É tudo.
Impõe-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
no tocante à incidência dos juros de mora e correção monetária,
em retratação, a acomodação do “decisum”.
TÉRCIO PIRES
Relator